Tribunal: STF
Processo: AI 222077
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Caderneta de
poupança. Correção monetária. Plano Collor. Cisão da caderneta de
poupança (MP 168/90). Orientação expressa na súmula 725 desta Corte.
 Jurisprudência assentada. Alegações quanto à intempestividade do
recurso e à falta de requisitos extrínsecos. Improcedência. Ausência
 de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte